Tribunal: TJSP
Processo: 1002041-19.2018.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
r Estadual n° 1.195/2013 foi transformado em autarquia, com personalidade jurídica de direito público e autonomia administrativa, financeira e patrimonial.
Ação ajuizada por servidora pública estadual que exerce suas atividades junto ao DETRAN, e pretende o recebimento de parcelas posteriores à edição da Lei Complementar Estadual no 1.195/2013.
Feito que deveria ter sido direcionado ao DETRAN, pessoa jurídica em cuja esfera jurídica deve produzir efeito o eventual provimento jurisdicional demandado, pois se trata de Autarquia responsável pelo pagamento dos vencimentos dos integrantes do seu quadro de pessoal.

R. sentença reformada. Extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, tendo em vista a ilegitimidade de parte passiva da FESP.
Ônus de sucumbência a serem suportados pela autora, observando-se a gratuidade da justiça que lhe foi concedida.

RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1002041-19.2018.8.26.0348; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Mogi das Cruzes - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/09/2020; Data de Registro: 25/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Flora Maria Nesi Tossi Silva

Comarca:

Mogi das Cruzes

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/09/2020

Data de publicação:

25/09/2020

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL LOTADA NO DETRAN. OFICIAL ADMINISTRATIVA. Pleito de restabelecimento de adicional de insalubridade e recebimento de adicional de periculosidade.

PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". ACOLHIMENTO. Ilegitimidade passiva da Fazenda Pública do Estado de São Paulo.
Departamento Estadual de Trânsito –

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL LOTADA NO DETRAN. OFICIAL ADMINISTRATIVA. Pleito de restabelecimento de adicional de insalubridade e recebimento de adicional de periculosidade.

PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". ACOLHIMENTO. Ilegitimidade passiva da Fazenda Pública do Estado de São Paulo.
Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/SP, que com a edição da Lei Complementar Estadual n° 1.195/2013 foi transformado em autarquia, com personalidade jurídica de direito público e autonomia administrativa, financeira e patrimonial.
Ação ajuizada por servidora pública estadual que exerce suas atividades junto ao DETRAN, e pretende o recebimento de parcelas posteriores à edição da Lei Complementar Estadual no 1.195/2013.
Feito que deveria ter sido direcionado ao DETRAN, pessoa jurídica em cuja esfera jurídica deve produzir efeito o eventual provimento jurisdicional demandado, pois se trata de Autarquia responsável pelo pagamento dos vencimentos dos integrantes do seu quadro de pessoal.

R. sentença reformada. Extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, tendo em vista a ilegitimidade de parte passiva da FESP.
Ônus de sucumbência a serem suportados pela autora, observando-se a gratuidade da justiça que lhe foi concedida.

RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1002041-19.2018.8.26.0348, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são apelantes
ESTADO DE SÃO PAULO e JUÍZO EX OFFICIO, é apelada MARIA APARECIDA
NARCISO LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002041-19.2018.8.26.0348 -Voto no
2
VOTO No 17.419 (processo digital)
APELAÇÃO No 1002041-19.2018.8.26.0348
No NA ORIGEM: 1002041-19.2018.8.26.0348
COMARCA: MOGI DAS CRUZES (VARA DA FAZENDA PÚBLICA)
REEXAME NECESSÁRIO
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: MARIA APARECIDA NARCISO LOPES
MM. JUIZ DE 1o GRAU: Eduardo Calvert
REEXAME
NECESSÁRIO
E
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM.
SERVIDORA
PÚBLICA
ESTADUAL
LOTADA
NO
DETRAN.
OFICIAL
ADMINISTRATIVA. Pleito de restabelecimento de adicional de
insalubridade e recebimento de adicional de periculosidade.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM”.
ACOLHIMENTO. Ilegitimidade passiva da Fazenda Pública do
Estado de São Paulo.
Departamento Estadual de Trânsito DETRAN/SP, que com a
edição da Lei Complementar Estadual n° 1.195/2013 foi
transformado em autarquia, com personalidade jurídica de direito
público e autonomia administrativa, financeira e patrimonial.
Ação ajuizada por servidora pública estadual que exerce suas
atividades junto ao DETRAN, e pretende o recebimento de
parcelas posteriores à edição da Lei Complementar Estadual no
1.195/2013.
Feito que deveria ter sido direcionado ao DETRAN, pessoa
jurídica em cuja esfera jurídica deve produzir efeito o eventual
provimento jurisdicional demandado, pois se trata de Autarquia
responsável pelo pagamento dos vencimentos dos integrantes do
seu quadro de pessoal.
R. sentença reformada. Extinção do feito, sem resolução de mérito,
nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, tendo em vista a
ilegitimidade de parte passiva da FESP.
Ônus de sucumbência a serem suportados pela autora, observando-
se a gratuidade da justiça que lhe foi concedida.
RECURSO
DE
APELAÇÃO
DA
FESP
E
REEXAME
NECESSÁRIO PROVIDOS.
Vistos.
Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por
MARIA APARECIDA NARCISO LOPES em face do ESTADO DE SÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002041-19.2018.8.26.0348 -Voto no
3
PAULO, aduzindo, em síntese, que é servidora pública estadual contratada
nos termos da Lei no 500/1974, estando lotada na função de oficial
administrativa junto ao DETRAN. Afirma que recebeu adicional de
insalubridade até outubro de 2017, quando o pagamento foi cessado sob
alegação de que mudaram de prédio para local mais arejado e amplo. Afirma,
contudo, que continua a executar as mesmas tarefas no POUPATEMPO.
Aduz que manuseia papel moeda, tendo adquirido alergia de seus
componentes, além de encontrar-se sob perigo constante em virtude de
agência bancária instalada no local. Pugna pelo restabelecimento do adicional
de insalubridade, bem como pelo adicional de periculosidade.
Deferidos os benefícios da gratuidade de justiça (fl. 98).
Contestação (fls. 106/120). Réplica (fls. 128/129).
Laudo pericial acostado às fls. 187/201, com manifestação
da autora à fl. 206.
Sobreveio r. sentença de fls. 213/215, cujo relatório adoto,
julgando parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:
“Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos
formulados por MARIA APARECIDA NARCISO LOPES contra
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos termos do
artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a ré
(i) ao restabelecimento do adicional de insalubridade pago ao
autor ao patamar de 20% (vinte por cento); e (ii) ao pagamento
os valores atrasados desde novembro de 2017.
Os
valores
da
condenação
deverão
ser
atualizados
monetariamente desde a data de cada um dos pagamentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002041-19.2018.8.26.0348 -Voto no
4
contar juros desde a citação da ré.
A correção monetária se dará pelo índice IPCA-E e os juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a
redação dada pela Lei 11.960/09.
Sentença submetida ao reexame necessário, na forma do artigo
496 do Código de Processo Civil.
Diante da sucumbência recíproca, deixo de condenar as partes
ao pagamento de honorários advocatícios.”
Apela o Estado de São Paulo (fls. 220/234), aduzindo,
preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, por tratar-se a autora de servidora
vinculada ao DETRAN. No mérito, alega, em síntese, que: a) o simples fato
de a requerente ter recebido o adicional de insalubridade por anos não
significa que ela tenha direito de continuar a recebê-lo indefinidamente, ainda
mais se se considerar que houve alteração das condições de trabalho,
devidamente atestada pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado de
São Paulo (DPME), circunstância que não foi levada em conta pelo douto
Juízo de origem; b) não há que se falar em direito adquirido ao recebimento
do adicional de insalubridade, pois se trata de salário condicionado à
existência da insalubridade (salário-condição), admitindo-se a supressão ou a
redução do adicional no caso de desaparecimento da insalubridade ou
redução do respectivo grau; c) o mero fato de ser obrigada a manusear papel
moeda não caracteriza insalubridade; d) a Lei Complementar no 432/1985,
instituiu o adicional de insalubridade e cuidou de apontar claramente as
hipóteses de sua incidência, e expressamente delineou sua natureza jurídica
efêmera e condicionada ao exercício de atividade insalubre, situação que a
ora recorrida não logrou comprovar. Pugna pela reforma da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002041-19.2018.8.26.0348 -Voto no
5
Recurso tempestivo, isento de preparo e desacompanhado
de contrarrazões.
É o relatório.
A r. sentença foi proferida na vigência do CPC/2015 e
será analisada sob a ótica desse diploma processual.
Observo que por força do disposto no art. 496 do
CPC/2015, além do recurso de apelação do Estado de São Paulo, será
apreciado aqui o reexame necessário.
Cabe salientar que não se aplicam, ao presente caso, as
excludentes referidas nos parágrafos 3a e 4o do art. 496 do CPC/2015, pois se
trata de sentença ilíquida, não havendo maneira de se averiguar o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido na causa.
Passo a apreciar o recurso de apelação do Estado de São
Paulo juntamente ao reexame necessário.
Assiste razão à Fazenda Pública estadual quanto à
preliminar de ilegitimidade passiva, sendo de rigor seu acolhimento,
pelas razões que passo a expor.
Observo que a autora, servidora pública estadual ativa
lotada no Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo DETRAN
(consoante comprovam os demonstrativos de pagamento de fls. 85/95),
ajuizou
a
presente
ação
em
09.03.2018,
deduzindo
pedido
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002041-19.2018.8.26.0348 -Voto no
6
restabelecimento de adicional de insalubridade desde novembro de 2017, bem
como pagamento de adicional de periculosidade, em face da Fazenda Pública
do Estado de São Paulo.
Ocorre que, por meio da Lei Complementar no 1.195, de
17 de janeiro de 2013, o Departamento Estadual de Trânsito de São
Paulo DETRAN foi transformado em autarquia, vinculada à Secretaria
de Planejamento e Gestão, ostentando personalidade jurídica de direito
público e autonomia administrativa, financeira e patrimonial, nos termos
do art. 1o da mencionada Lei.
Assim, tendo em vista que o pedido deduzido nestes autos
foi formulado por servidora pública estadual que exerce suas atividades junto
ao DETRAN, e se refere a parcelas posteriores à edição da Lei
Complementar Estadual no 1.195/2013, forçoso reconhecer que a Fazenda
Pública Estadual é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação.
O feito deveria ter sido direcionado ao DETRAN, pessoa
jurídica em cuja esfera jurídica deve produzir efeito o eventual
provimento jurisdicional demandado, pois este é o responsável pelo
pagamento dos vencimentos dos integrantes do seu quadro de pessoal.
No caso concreto, a Fazenda Pública suscitou preliminar de
ilegitimidade de parte na contestação de fls. 106/120, indicando o DETRAN
como aquele que deveria ocupar o polo passivo da ação. A autora, por sua
vez, optou por silenciar-se quanto a esta matéria na réplica que apresentou às
fls. 128/129, deixando de proceder à substituição da parte passiva, nos termos
autorizados pelos arts. 338 e 339, do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002041-19.2018.8.26.0348 -Voto no
7
No entanto, não obstante o afastamento da preliminar pelo
Il. Magistrado Singular na decisão de fl. 136/137, à vista do acima
apresentado, a alegação de ilegitimidade passiva “ad causam” deve ser
acolhida, no caso em tela.
Nesse sentido já decidiu este E. TJSP em casos análogos,
“verbis”:
Apelação Cível Servidor do DETRAN Pretensão ao
percebimento da gratificação GDAP
Sentença que
reconhece a ilegitimidade passiva do Estado Recurso
voluntário do autor Desprovimento de rigor A partir da
edição da Lei Complementar Estadual n° 1.195/13, o
Departamento Estadual de Trânsito passou a ser
considerado como autarquia, ostentando personalidade
jurídica própria, como preconizado pelo art. 1° do
referido diploma Ação que deveria ter sido direcionada
contra o DETRAN, e não contra o Estado de São Paulo
No mais, cumpre observar que a controvérsia não é
estranha a esta Corte, que tem pacificado o entendimento
contrário à pretensão, até porque a Lei Complementar
Estadual 1.195/2013 proíbe a percepção cumulativa das
gratificações GDAP e GDAD, paga aos servidores do
DETRAN
R. sentença mantida
Recurso do autor
desprovido. (TJSP; AC: 10314761620198260053 SP
1031476-16.2019.8.26.0053, Relator: Sidney Romano dos
Reis, 6a Câmara de Direito Público, Data de Julgamento:
20/02/2020)
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO

PROCEDIMENTO COMUM - COBRANÇA SERVIDOR
PÚBLICO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONDIÇÕES
DA AÇÃO ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM
RECONHECIMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. Para propor ou contestar ação é necessário ter interesse
e legitimidade (art. 17 CPC). Legitimados para agir, ativa
e passivamente, são os titulares do interesse em conflito. A
legitimação processual é fruto de uma relação de
pertinência entre as partes e a situação de direito material
sobre a qual repousa o conflito de interesses. 2. Pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002041-19.2018.8.26.0348 -Voto no
8
condenatória no pagamento de auxílio alimentação. Ação
proposta contra a Fazenda do Estado. Inadmissibilidade.
Vantagem pecuniária instituída pelo DETRAN. Órgão
transformado em autarquia, pessoa jurídica de direito
público, com autonomia administrativa, financeira e
patrimonial. Inteligência da Lei Complementar Estadual
no 1.195/2013. Extinção do processo, sem resolução de
mérito. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP;
Apelação Cível 1003054-35.2017.8.26.0236; Relator Décio
Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público;
Foro de Ibitinga - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/01/2019)
À vista do apresentado, acolhe-se a preliminar de
ilegitimidade passiva da FESP, extinguindo-se o processo, sem resolução
de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.
Deve a autora arcar com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atribuído à causa,
nos autos do art. 85, §§ 2o a 4o, do CPC/2015, observando-se a gratuidade de
justiça que lhe foi concedida.
Em relação ao prequestionamento, basta que as questões
tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois,
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Por fim, eventuais embargos de declaração serão julgados
virtualmente, nos termos da Resolução no 549/2011, com redação dada pela
Resolução no 7725/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002041-19.2018.8.26.0348 -Voto no
9
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação da FESP e ao reexame necessário, acolhendo-se a
preliminar de ilegitimidade passiva, e, em consequência, JULGO EXTINTO
O FEITO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do
CPC/2015.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora